Tribunal: TJSP
Processo: 2303791-93.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGâNCIA DE MÁ-FÉ.
Agravo de instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada. Obrigação de fazer imposta. Astreintes. Manutenção.
Recurso não provido, com aplicação de multa por litigância de má-fé.